Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705380-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em face do Juízo da 1a Vara de Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra RDB Farmácia e Laboratórios Farmacêuticos Ltda. EPP e outros (autos n. 0034731-38.2009.8.07.0001). Nos termos do art. 955 do CPC e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo Suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhe-se ao Ministério Público, nos termos do art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora